Tribunal: TJDFT
Processo: 0718994-72.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE AUTOGESTÃO PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS INCLUÍDOS NO ROL DA ANS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado por beneficiária do plano GDF-Saúde, para condenar a autarquia ao fornecimento contínuo dos medicamentos oncológicos Abemaciclibe (Verzenios) e Fulvestranto, indicados para tratamento de neoplasia maligna de mama. O apelante impugna, em preliminar, o valor da causa e, no mérito, sustenta a inaplicabilidade da Lei no 9.656/1998 aos planos de autogestão, além de alegar ausência de previsão contratual e excesso nos honorários advocatícios fixados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o valor da causa foi fixado corretamente em ação que visa ao fornecimento continuado de medicamentos; (ii) estabelecer se plano de autogestão pública está obrigado a fornecer medicamentos constantes do rol da ANS, ainda que não previstos contratualmente; e (iii) determinar se os honorários advocatícios foram fixados de forma proporcional à complexidade da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor da causa foi corretamente fixado com base no custo anual do tratamento postulado, conforme determina o art. 292, § 2o, do CPC, em razão do caráter continuado da obrigação de fazer, sendo legítima a adoção dos valores de mercado dos medicamentos para aferição do proveito econômico pretendido.
4. A tese firmada no IRDR citado pela apelante diz respeito apenas à delimitação da competência entre varas e juizados fazendários, não se aplicando à fixação do valor da causa.
5. Ainda que se trate de plano de autogestão, a Lei no 9.656/1998, em seu art. 1o, § 2o, prevê sua aplicação aos planos públicos, o que implica submissão às normas mínimas regulatórias da ANS.
6. O fornecimento dos medicamentos é obrigatório, uma vez que Abemaciclibe e Fulvestranto estão registrados na ANVISA, constam do rol da ANS (RN no 465/2021) e foram prescritos por médico habilitado, sendo vedada a recusa com base em cláusulas contratuais restritivas.
7. A negativa de cobertura, diante da evidência clínica e da previsão normativa, afronta os princípios da dignidade da pessoa humana, da função social do contrato e da boa-fé objetiva.
8. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a operadora de saúde não pode interferir na escolha terapêutica do médico, tampouco limitar tratamentos previstos no rol da ANS, conforme decidido nos EREsp 1.931.889/SP.
9. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, sendo razoável e proporcional à complexidade da demanda, ao trabalho realizado e à tramitação do processo, justificando sua majoração em grau recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O valor da causa em ação de obrigação de fazer com prestação continuada deve refletir o custo anual do tratamento postulado, nos termos do art. 292, § 2o, do CPC.
2. Planos de autogestão pública também se submetem às diretrizes mínimas da ANS quando seus beneficiários demandam medicamentos registrados na ANVISA e incluídos no rol de cobertura obrigatória.
3. A operadora de plano de saúde não pode restringir o fornecimento de medicamento incluído no rol da ANS e prescrito por médico habilitado, ainda que ausente previsão contratual expressa.
4. A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios legais e pode ser majorada em grau recursal quando se mostra compatível com a complexidade e o trabalho desenvolvido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CC, art. 421; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 292, §2o; Lei no 9.656/1998, arts. 1o, §2o, e 12, I, “c”; Lei Distrital no 3.831/2006; RN ANS no 465/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.931.889/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 28.06.2023; TJDFT, APC 0728248-91.2022.8.07.0001, Rel.a Des.a Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 10.10.2024; TJDFT, Acórdão 1998562, 0706981-61.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 14.05.2025, DJe 27.05.2025; TJDFT, Acórdão 1983370, 0713432-82.2024.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 26.03.2025, DJe 07.04.2025.